Tribunal: TJES
Processo: 5000122-84.2021.8.08.0068
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000122-84.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALTAIR FERNANDES DA SILVA
RECORRIDO: EFIGÊNIO BASTOS e outros
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000122-84.2021.8.08.0068

ORIGEM: Juízo de Água Doce do Norte - Vara Única

RECORRENTE: ALTAIR FERNANDES DA SILVA

RECORRIDO: EFIGÊNIO BASTOS E OUTRO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Gratuidade de justiça deferida em favor da parte autora.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece parcial reforma, na forma do voto/ementa que se segue.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INVASÃO DE PROPRIEDADE SEMOVENTES. ART.186 CÓDIGO CIVIL. DANO NA PLANTAÇÃO. MORAL.CARACTERIZADO. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOAVEL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

(1). Trata-se de ação movida pelo Autor, ora Recorrente em face de EFIGÊNIO BASTOS E OUTRO, alegando em síntese que sofreu transtorno extraordinário com o som alto que era ligado pelos Requeridos durante todo o período noturno, de 18h às 06h da manhã seguinte. Além de gados dos requeridos que invadiam a sua propriedade destruindo as plantações. Por fim, aduz que os requeridos depositaram dois animais mortos próximos a sua residência, tendo sofrido com o forte odor que emanava desses animais.

(2). A sentença proferida pelo juízo a quo, julgou parcialmentes procedentes os pedidos autorais nos seguintes termos: JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a demanda, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, para condenar as partes requeridas a adotarem medidas necessárias a fim de evitar a invasão de animais de sua propriedade na área pertencente ao autor, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob multa mensal no valor de R$5.000,00 (cinco mil reais).

(3). Recurso Inominado interposto pelo Autor, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos de danos morais. Por fim, decorrido o prazo de contrarrazões, conforme certidão de ID. 12780898 - Pág. 1.

(4). Da detida análise do contexto fático probatório apresentado nos autos, resta evidenciado que com relação a reclamação do Autor de que os Requeridos teriam depositado próximo a sua residência dois semoventes mortos, compartilho do mesmo entendimento da sentença de piso que assim ponderou:

Não há prova cabal e segura que possa apontar os demandados como responsáveis por
depositar os semoventes no local mencionado. Nem mesmo é possível afirmar que o fato ocorreu, já que não há nos autos qualquer prova nesse sentido, seja através de registro fotográfico ou prova testemunhal.

Nesse sentido, na ausência de prova concreta sobre o ocorrido, essa julgadora entende que o fato não passa de mera conjectura do demandante.

Prosseguindo, com relação ao som ligado em volume alto, a sentença de piso ponderou que pelos vídeos anexos aos autos eletrônicos 7970421, 7970419, 7970416, 7970412, 7970410, 7970407 e 7970202 não conseguem demonstrar o incomodo ou transtorno sofrido pelo autor, pois na verdade apurado que o volume não estava alto.

Sendo assim, novamente não restou demonstrada o transtorno extraordinário do recorrente, razão pela qual novamente deverá ser mantida a sentença nesse ponto.

Por último, com relação ao fato de que os animais dos Requeridos teriam invadido a propriedade do Autor, e, sendo assim, destruída a sua plantação, conforme se depreende das provas coligidas nos ids. 7970189, 7970190, 7962254, 7970444.

Com relação a tal fato o próprio Requerido EFIGÊNIO BASTOS em seu depoimento pessoal na instrução (id.) admitiu o ocorrido, o que foi ratificado pela testemunha, JODEIR ROCHA DA SILVA.

Portanto, acertada a sentença de piso ao reconhecer a responsabilidade dos requeridos quanto à invasão dos seus animais na propriedade do autor causando-lhe devastação.

Por último, entendo que deverá ser reformada a sentença de piso, com relação ao dano moral, haja vista que vislumbro que o fato gerador, qual seja a destruição da plantação do Recorrente lhe ocasionou aborrecimento extraordinário.

Ora, como indicado na exordial o Recorrente é produtor rural, e, sendo assim, cultiva em sua propriedade banana, cana, tomate, jiló, portanto, despende não somente tempo, como de recursos financeiros naquelas plantações.

Nesse sentido, o fato de constantemente ter a sua plantação destruída pelos animais de outrem, certamente causarem-lhe uma frustração, e, sentimento de impotência que extrapola o mero aborrecimento do cotidiano.

No caso em exame na ótica dessa julgadora o dano é in re ipsa, isto é, independe de comprovação de que o fato tenha atingido o psique do Autor, pois resta simplesmente caracterizado pela própria situação vivenciada “perda de sua plantação” por culpa de terceiro, em claro desperdício do seu tempo e labor na sua terra.

Assim, sendo certa a ocorrência do dano extrapatrimonial, o que resta é quantificá-lo.

A indenização por danos morais deve ser fixada, ademais, mediante prudente arbítrio do Juiz, de acordo com o princípio da razoabilidade, observando-se a finalidade de compensação da indenização, a extensão do dano sofrido e o grau de culpa na conduta. O valor não pode ensejar o enriquecimento sem causa, nem ser ínfimo.

Quanto ao valor da indenização, partindo-se da premissa de que a reparação por danos morais não pode configurar causa de enriquecimento ilícito ao credor, e consequente empobrecimento sem causa pelo devedor, tendo em conta os princípio da razoabilidade e proporcionalidade, a reprovação e o desestímulo ao fato danoso, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes, entendo por bem fixá-lo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), afigurando-se excessivo o montante reclamado na inicial.

(5). Em face dessas considerações,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para condenar os Requeridos/recorridos em
solidariedade
ao pagamento de R$4.000,00, a título de danos morais, com correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 do STJ) e juros a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ), com a vigência da Lei nº 14.905/2024, a correção monetária dar-se-á pela aplicação do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), consoante art. 389, parágrafo primeiro, do Código Civil. Já quanto aos juros de mora, estes se darão pela taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC), deduzido o IPCA, conforme art. 406, § 1º, do Código Civil (caso o valor obtido seja negativo, os juros serão considerados como “zero”, conforme art. 406, § 3º, do Código Civil).

(6).Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (art.55 da Lei 9.099/95).

MILENA SILVA RODRIGUES GIACOMELLI

JUÍZA LEIGA

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)